Tribunal: TJDFT
Processo: 0736631-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736631-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO DUARTE MARINHO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQN 105 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.012, § 1o, V, DO CPC. REGRA AFASTADA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. 1. A sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação. 2. Segundo o § 4o do art. 1.012 do CPC, o pedido de suspensão da eficácia de sentença só terá cabimento se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 3. No caso, não existem elementos suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo. A despeito dos argumentos expostos pelo apelante, não foi evidenciada a probabilidade de provimento da apelação. Logo, o recurso tem o efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. O recorrente indica negativa de vigência ao artigo 1.012, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido deveria ter recebido o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo por terem sido demonstrados os seus requisitos legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “o Apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, sendo insuficiente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a concessão do efeito suspensivo exige os dois requisitos. Sendo assim, o Apelante (agravante) não apresentou argumentos suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo” (ID 12232927). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1512721/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 11/10/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1248586/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 10/9/2018. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027